Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-27.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
3. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade, não há que se falar em concessão de benefício previdenciário. Além disso, o laudo apresentado pela autora não demonstra a alegada incapacidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.